Tribunal: CARF
Processo: 10073.900254/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.900254/2014-33
RESOLUÇÃO
3002-000.541 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CSN CIMENTOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.541 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900254/2014-33
2
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
PER/DCOMP
no
16783.81793.230412.1.3.01-5214, transmitida em 23/04/2012, visando ao aproveitamento de
créditos de IPI referentes ao 3o trimestre de 2010.
O pedido de compensação foi parcialmente homologado, sob a justificativa de que
parte desses créditos decorreriam de notas fiscais supostamente irregulares, emitidas por filiais da
fornecedora da Recorrente, VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S/A (CNPJs 96.824.594/0073-07 e
96.824.594/0086-13), entre 31/08 e 28/09/2010. Consta que essas filiais estavam com status de
"BAIXADA" no cadastro do CNPJ da Receita Federal desde 31/08/2010, em razão de incorporação.
Inconformada com a glosa, a Embargante apresentou Manifestação de
Inconformidade, demonstrando que adotou todas as cautelas necessárias ao registrar os créditos
de IPI decorrentes da aquisição de Clínquer da empresa VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S/A.
Ressaltou que as notas fiscais foram validadas no Sistema da Nota Fiscal Eletrônica e que, à época
da emissão, o sistema da própria Receita Federal indicava o status das filiais como "autorizado".
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) entendeu por julgá-la parcialmente procedente, revertendo a glosa das notas
fiscais nos 68864, 68868, 68867, 68886 e 68887, todas datadas de 23/09/2010, emitidas pelo CNPJ
96.824.594/0073-07. Manteve, entretanto, a glosa das demais notas emitidas entre 31/08 e
28/09/2010, sob o argumento de que a Embargante não teria comprovado a legitimidade dos
CNPJs emissores mencionados para o período em questão.
Interposto o competente Recurso Voluntário, o CARF, por unanimidade, decidiu por
negar provimento ao recurso.
Com a publicação do supracitado acórdão, a Contribuinte identificou omissões e
contradições na decisão, o que justifica a interposição dos presentes Embargos de Declaração, nos
termos do art. 65 do Anexo II do RICARF.
Por fim, além de sanar as omissões apontadas, os Embargos de Declaração são
opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria discutida nos autos, como forma de
viabilizar eventual interposição de Recurso Especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora.

Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.541 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900254/2014-33
3
Cabem Embargos de Declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Colegiado.

DA ADMISSIBILIDADE

Conforme despacho de e-fls., os embargos são tempestivos e foram admitidos para
sanar as omissões apontadas pelo Embargante. Nesse sentido, cabe transcrever trecho que
fundamentou a admissibilidade parcial dos presentes embargos:

Omissão sobre a análise dos arquivos juntados em formato “xmls” e “html” com as
notas fiscais, limitando-se a afirmar que os arquivos supostamente não trazem as notas
fiscaisA nota fiscal eletrônica é de existência apenas digital, o que, em princípio, foi
trazido aos autos. Contudo, não está claro por que a relatora chegou à conclusão de
que os arquivos não correspondem às notas fiscais. Assim, há necessidade de
esclarecimento do motivo pelo qual os arquivos apresentados não se referem às NF-e,
objeto das glosas.
De fato, a decisão de primeira instância e o recurso voluntário foram centrados na
comprovação, ou não, da regularidade dos estabelecimentos emitentes das notas
fiscais, conforme excerto abaixo da decisão da DRJ:
“Dito isso, o litígio centra-se na glosa de créditos oriundos de notas fiscais emitidas por
estabelecimentos na situação de BAIXADOS no cadastro CNPJ: 96.824.594/0073-07 e
96.824.594/0086- 13 (ambos baixados por incorporação em 31/8/2010).
Todas as argumentações trazidas pela manifestante não bastam caso não sejam no
sentido de comprovar a regularidade dos estabelecimentos emitentes das notas fiscais
quando da emissão dessas.” (...)
Recurso voluntário:
“Importante frisar que a glosa procedida pela Autoridade Fiscal, e que foi mantida
parcialmente pela DRJ, está exclusivamente fundamentada na suposta ilegitimidade das
notas fiscais emitidas por estabelecimentos com cadastro irregular na Receita Federal.”
Neste ponto, a decisão embargada parece concordar com a embargante, no sentido de
que se afastar o fundamento da decisão da DRJ:
“No entanto, em peça recursal, a recorrente consegue comprovar que a empresa
estava aptar a emitir notas fiscais nas datas supracitadas, conforme se verifica do
cadastro de Contribuintes de ICMS – CNPJ 96.824.594/0086-13 – SEFAZ-MG e a
despeito dos CNPJ’s 96.824.594/0073-07 e 96.824.594/0086-13 constarem como
baixados por incorporação em 31/08/2010, até a data da emissão da última nota fiscal
glosada neste processo, qual seja, 28/09/2010, referidas filiais da fornecedora
VOTORANTIM estavam ativas e regulares perante às SEFAZ’s e, por consequência, seus
documentos fiscais estavam autorizados perante o Sistema da Nota Fiscal Eletrônica. (...)
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.541 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900254/2014-33
4
Assim, no caso concreto, as informações colacionadas são indícios de prova dos créditos
e, em tese, ratificariam os argumentos apresentados.” (...)
De fato, ao afastar o fundamento da decisão recorrida, o resultado seria provimento
parcial do recurso voluntário, se entendesse pela necessidade de apreciação de outras
matérias, com a consequente devolução dos autos à DRJ.
Todavia, ao invés de devolver os autos à DRJ para prosseguimento da análise, houve a
apreciação das provas, considerando-as insuficientes, o que, aparentemente,
caracterizou inovação nas razões de decidir, uma vez que a própria DRJ delimitou o
litígio na comprovação da regularidade dos estabelecimentos emitentes, conforme
abaixo:
“Todas as argumentações trazidas pela manifestante não bastam caso não sejam no
sentido de comprovar a regularidade dos estabelecimentos emitentes das notas fiscais
quando da emissão dessas.”
De fato, a própria DRJ afastou qualquer alegação estranha à comprovação da
regularidade dos emitentes, o que também foi alegado em sede de recurso voluntário,
mas que, aparentemente, não foi observado pelo colegiado. Assim, admito não a
contradição, mas a omissão quanto à delimitação do litígio alegada em recurso
voluntário. (...)
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte para sanar as omissões quanto à delimitação do litígio e quanto à análise das
provas, se não restar prejudicada pela análise da primeira omissão.”

MÉRITO
DA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO AO MANTER A GLOSA DOS CRÉDITOS POR
ARGUMENTO DIVERSO
Alega a Embargante a existência de alteração de critério jurídico no Acórdão
recorrido ao manter a glosa dos créditos por argumento diverso daquele que até então vinha
sendo utilizado. Isso porque a glosa procedida pela Autoridade Fiscal está exclusivamente
fundamentada na suposta ilegitimidade das notas fiscais emitidas por estabelecimentos com
cadastro irregular na Receita Federal. Assim, defende a Embargante que a decisão recorrida, ao
sanear o argumento da justificativa original da glosa (aptidão da Votorantim e suas filiais para
emitir nota), deveria encerrar a questão e reconhecer o pleno direito ao crédito.
Contudo, em sentido contrário, a decisão recorrida negou provimento ao recurso
por entender que deveriam ter sido juntadas as notas fiscais para que se comprovasse o direito
alegado. Diante deste contexto, alega ter ocorrido alteração do critério jurídico para
manutenção da glosa.
Diz o artigo 146, do CTN:
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.541 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900254/2014-33
5
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
De forma muito sucinta, o que tal dispositivo estabelece é que, uma vez
promovido um lançamento tributário, a qualificação jurídica a ele atribuída (critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa) não pode ser alterada em relação aos mesmos fatos
geradores e ao mesmo sujeito passivo.
Por se tratar de processo de compensação, a matéria aqui discutida está sempre
relacionada ao reconhecimento de créditos e, portanto, a demonstração de liquidez e certeza
deles, cabendo ao interessado o ônus probatório de demonstrar tais requisitos.
Nessa linha de raciocínio, vale citar Jurisprudência deste E. Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS REIVINDICADOS.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos elementos que
justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte o ônus probatório de
justificar sua origem. A ausência de comprovação da liquidez e certeza dos créditos
indicados em DCOMP importam em denegação do pedido compensatório, por ser do
interessado o ônus de apontar e comprovar adequadamente os fatos que autorizam o
abatimento de débitos por força da extinção da obrigação tributária. Nos
procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte para
comprovar a existência de créditos objeto de compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a
concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a
Declaração de Compensação, apresentar documentos comprobatórios - sem prejuízo
de posterior complementação - e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação
tributária reflexa. Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a
desdúvidas, os fatos que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de
seu lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos
elementos comprobatórios do direito creditório reclamado. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS NO EXTERIOR. APROVEITAMENTO EM ANOS
SEGUINTES. Os recolhimentos havidos no exterior por companhias coligadas podem ser
aproveitados em anos posteriores, mercê da expressa disposição do art. 14, §§ 15 a 20,
da IN 213/2002, contudo, a demonstração da liquidez e certeza dos créditos deve ser
comprovada mediante instrumentos fiscais e contábeis, notadamente registros nos
Livros Fiscais e controle de apuração dos lucros na Parte B do Livro de Apuração do
Lucro Real (Lalur).
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.541 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900254/2014-33
6
DCOMP. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EXCLUSIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DE
CRÉDITOS COMPENSÁVEIS MEDIANTE DIPJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92. As
informações constantes da DIPJ são elementos adicionais à comprovação de créditos
recuperáveis pelo contribuinte, contudo, tal declaração não constitui confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado, razão pela qual têm caráter meramente informativo e não se prestam à
comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de
direito creditório demanda apresentação de documentação fiscal e contábil, hábil e
idônea, juntada no curso do processo administrativo fiscal. Acórdão 1201-006.290 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessaõ de 14 de março de 2024
/.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF. REQUISITOS.
PROVA DA RETENÇÃO. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
DESPACHO DECISÓRIO. AFERIÇÃO COMPLETA PREJUDICADA. COLEGIADO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PODER-DEVER DE INVESTIGAR.
ALEGAÇÃO EM RECURSO. NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. INOVAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. DESCABIMENTO. Deve a administração tributária, aí incluídos os colegiados
de primeiro grau, investigar a higidez do crédito vindicado, na base de dados da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à luz do que esclarecido e instruído
pelo autor do feito, o particular, para que, em se cumprindo os requisitos legais,
especialmente, no caso concreto, aqueles enunciados na Súmula CARF n° 80, possa o
indébito ser oponível à Fazenda Nacional. É descabida a alegação de nulidade por
inovação de critério jurídico de decisão colegiada de primeira instância, quando,
superado o óbice da não confirmação das retenções aduzido em Despacho Decisório, a
turma julgadora concluiu que o contribuinte, a quem incumbe o ônus da prova de que o
alegado crédito é líquido e certo, não ofereceu as correspondentes receitas à
tributação.
PROVAS APRESENTADAS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE
RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ, CERTEZA E DISPONIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO PELA UNIDADE DE ORIGEM. Tendo em conta a
apresentação de novas provas que denotam indício do direito creditório do
contribuinte, faz-se necessário o retorno dos autos à unidade de origem para que avalie
a sua liquidez e certeza, e não haja supressão de instância administrativa. Acórdão
1102-001.679 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 25
de julho de 2025.

Assim sendo, a manutenção da glosa por entender que o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de comprovar a liquidez e certeza do seu direito creditório não configura,
a meu ver, modificação do critério jurídico. Afinal, cabe à administração tributária verificar o
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.541 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900254/2014-33
7
cumprimento de todos os requisitos legais necessários para homologação da compensação
pleiteada. E o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do autor do
feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015)
Portanto, não há alteração de critério jurídico e o direito de defesa do
contribuinte não foi preterido. A exigência de apreciação da liquidez e certeza do crédito é
condição do reconhecimento do pedido, em todas as instâncias processuais. Inexistindo
demonstração dos requisitos, a denegação é uma consequência natural, sob pena de mácula à
norma geral do CTN.
DA OMISSÃO E CONTRADIÇÕES QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS - EXERCÍCIO DO ÔNUS
DA PROVA E PRETERIÇÃO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
PER/DCOMP
no
16783.81793.230412.1.3.01-5214, transmitida em 23/04/2012, visando ao aproveitamento de
créditos de IPI referentes ao 3o trimestre de 2010. Inicialmente, o pedido de ressarcimento e
compensação foi parcialmente homologado. A autoridade fiscal decidiu glosar o crédito da ora
Embargante registrado para as aquisições do Clínquer do fornecedor VOTORANTIM CIMENTOS
BRASIL S.A. (filiais CNPJ 96.824.594/0073-07 e 96.824.594/0086-13), com a justificativa de que os
estabelecimentos estariam “baixados” à época das operações no cadastro do CNPJ da Receita
Federal.
Em sede de Recurso Voluntário, no entanto, a Embargante conseguiu comprovar
que a empresa estava apta para emitir notas fiscais. Todavia, ainda assim o pedido restou
parcialmente homologado por entender que a Embargante deveria ter juntado as notas fiscais
necessárias para comprovar o direito pleiteado.

Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.541 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900254/2014-33
8

Como se vê, a decisão embargada afirma que a Embargante não exerceu o ônus da
prova que lhe cabe, razão pela qual não haveria motivos para reversão da glosa. Contudo, tal
afirmação é contraditória, pois vai de encontro ao que a própria decisão afirma, quanto à juntada
de documentos e a comprovação de aptidão da empresa por meio do cadastro de contribuintes:
“Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, os
documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do
respectivo despacho decisório, mas foram utilizados como fundamento para aquela
decisão, competiria à DRF De origem apreciar a documentação juntada à manifestação
de inconformidade e ao recurso voluntário, mas suposta nova documentação
comprobatória mais completa só foi apresentada em sede recursal, uma vez que a
recorrente alega trazer ao processo a integralidade dos arquivos xml ́s das NF ́s para as
emissões de nota fiscal pelo Portal da Nota Fiscal Eletrônica” (grifos nossos)

Ou seja, afirma que houve juntada de farta documentação em sede recursal, que
competiria à DRF de origem apreciar a documentação juntada, mas ao final, nega provimento
ao recurso por falta de comprovação do direito ao invés de devolver os autos para diligência. E
mais: em sua conclusão, a r. decisão deixa claro que deixou de observar e analisar os arquivos
juntados em formato “xmls” e “html” com as notas fiscais, porém afirma que os supostos
arquivos, de fato, não trazem as notas fiscais para que o colegiado analisasse.

Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.541 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900254/2014-33
9
Ao analisar o processo, de fato o Embargante juntou notas fiscais em sede de
recurso voluntário - Doc. 02 (não paginável), relevantes à análise de mérito e que, como
demonstrado, não foram objeto de fundamentação do R. acórdão.

O Acórdão embargado decidiu que o ônus da prova era da embargante, porém não
se manifestou sobre a “robusta documentação” trazida em sede recursal.

Portanto, entendo que devem ser aceitos os documentos juntados em sede
recursal, em razão do art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/1972 que permite a possibilidade de
juntada de documentos novos em momento posterior à Impugnação quando foi para contrapor
razões posteriormente trazidas aos autos:

Art. 16
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a.
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.

A esse respeito, a jurisprudência do CARF, em casos que envolvam a análise de
créditos declarados em PER/DCOMP, pauta-se no princípio da verdade material que autoriza a
flexibilização das regras acima indicadas.

Assim, nos casos em que os novos documentos decorrem do diálogo processual
entre razões de defesa do contribuinte e as razões de decidir do julgador, é admissível a juntada
de provas em sede recursal. Mesmo após o encerramento da fase de instrução, provas novas e
relevantes podem ser consideradas, desde que possam influenciar a decisão final.

No caso, de fato, o acórdão não analisou ou apreciou os documentos acostados
ao processo, especialmente os apresentados em sede de recurso voluntário, ainda que fosse
para não os conhecer, mas apenas, de forma genérica, afirmou “que os supostos arquivos, de
fato, não trazem as notas fiscais para que o colegiado analisasse”.

Vejamos jurisprudência do CARF do ano de 2024 sobre o tema:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009 APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL

A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser
admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a
comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de
defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.541 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900254/2014-33
10
29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo
moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. O contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a
Fazenda Pública.
(Acordão
no: 1004-000.185.
Processo
no:
18365.720937/2014-35
Quarta
Turma
Extraordinária da Primeira Seção. Data da sessão: 11.Abr.2024. Data da publicação:
27.mai.2024).

Vale rememorar que a aplicação do princípio da verdade material é crucial para
garantir a justiça e a legitimidade das decisões administrativas fiscais. Ele assegura que as decisões
sejam baseadas na realidade dos fatos e não apenas em formalidades processuais ou em provas
insuficientes.
Desta forma, pautada nos Princípios da Verdade Material e do Formalismo
Moderado e levando em consideração o disposto no artigo 16, § 4°, ‘c’, do Decreto n.°
70.235/1972, que permite a apresentação de prova documental após a Impugnação, já que
contrapõe fatos ou razões trazidas aos autos, percebo que, para o julgamento em questão, a
análise das Notas Fiscais anexadas aos em sede de Recurso Voluntário é crucial para comprovação
do direito pleiteado pela Embargante.
Contudo, é necessário ponderar que tais documentos, apresentados somente em
Recurso Voluntário, ainda não foram submetidos à análise pela Fiscalização.
Assim, restando comprovado que o acórdão deixou de se debruçar sobre todos os
pontos aduzidos nas razões recursais, bem como dos documentos juntados, há de se reconhecer
que assiste razão à Embargante, motivo pelo qual acolho os embargos para determinar a
conversão do feito em diligência. Em respeito ao Princípio do Contraditório, é imprescindível que
os autos sejam encaminhados para a manifestação da Unidade de Origem para fins de que:
1.
Analise a documentação juntada aos autos em sede de recurso voluntário,
em especial das Notas Fiscais emitidas de 31/08 a 28/09/2010 – CNPJ ́s emissores
96.824.594/0073-07 e 96.824.594/0086-13;
e
2.
Elabore parecer conclusivo por meio do qual se manifeste acerca da
possibilidade de compensação dos créditos decorrentes das notas fiscais emitidas de
31/08 a 28/09/2010.
Por fim, a Recorrente deverá ser intimada quanto ao resultado da diligência, sendo-
lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações,
após o qual o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.

É como voto.

Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.541 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900254/2014-33
11

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 764
DF CARF MF
Original